Tribunal: STF
Processo: ARE 1465674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Invasão do perfil social mantido pela autora na rede social Instagram por terceiros fraudadores que passaram a ofertar produtos aos seus seguidores. Restabelecimento da conta após o fornecimento de endereço de e-mail seguro. Inexistência de prova do abalo moral e psicológico suportado pela autora. Danos morais não caracterizados, constituindo os fatos mero dissabor e aborrecimento que não atingem patamar indenizável. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente